Tribunal: TCU
Processo: 009.107/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Educação, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4742/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pelo Ministério da Educação; Considerando que, mediante o Acórdão 3108/2024-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal considerou ilegal o ato, negou-lhe registro e expediu determinações à unidade jurisdicionada; e Considerando o pedido de prorrogação de prazo formulado à peça 22 (30 dias) para cumprimento do Acórdão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder à entidade solicitante prazo adicional de 15 dias para cumprimento integral do Acórdão 3108/2024-TCU-Segunda Câmara , a contar do dia útil seguinte à juntada do requerimento. 1. Processo TC- Processo 009.107/2023-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Educação; Maria Angelica Vilhena de Araujo (XXX.276.681-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.